Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706427-09.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DA SILVA MOURA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE OBRIGATORIEDADE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Fato de não ter havido retratação, “compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019, Pág.: 346/354). 3. Em demanda em que se busca anular ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público, cuja eventual nomeação e posse constituem eventos futuros e incertos a depender de aprovação nas demais fases e ainda dentro do número de vagas indicadas no Edital de abertura do certame, o valor da causa não pode definido a partir do que contido no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, razão do acolhimento da insurgência dos recorrentes para redefinir os honorários por equidade, nos termos do §8o do artigo 292 do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Reconhecida a aptidão em reavaliação médica por médico da banca do concurso e reintegrada definitivamente a autora/apelante ao certame para o cargo de Soldado QPPMC com exclusão do termo sub judice, pelo Edital no 205/2024, enseja a perda superveniente de interesse de agir na demanda, cujo pedido imediato é a declaração de nulidade do ato administrativo que declarou a candidata inapta para prosseguir nas demais fases do certame em virtude de primeiro exame médico. 5. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal provida parcialmente. Apelação de TATIANA ALVES SOUSA não provida. Apelação do INSTITUTO AOCP provida parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que as tabelas de honorários da seccional da OAB é de observância obrigatória nos casos de fixação por critério equitativo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A jurisprudência desta Corte é no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados com base nos parâmetros do § 2o do artigo 85 do CPC/2015.(...)O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.212.891/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012